Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-23.2014.8.11.0050
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ETEVALDO SILVA CAMARGO - CPF: 799.940.401-20 (RECORRENTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), GERALDO ROCHA - CPF: 308.210.371-53 (RECORRENTE), GILVAN DE MENDONCA FERREIRA - CPF: 551.097.481-87 (RECORRENTE), GOMERCINDO DE FRANCA - CPF: 778.641.311-15 (RECORRENTE), INDALECIO MARIANO FRANCO - CPF: 759.769.438-53 (RECORRENTE), JOSE FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 272.807.645-68 (RECORRENTE), JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 051.155.151-72 (RECORRENTE), JAVES GOMES RIBEIRO - CPF: 915.553.101-68 (RECORRENTE), JOSE POMPILIO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 357.385.880-53 (RECORRENTE), JULIO CESAR MACIEL SILVA - CPF: 454.892.200-82 (RECORRENTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRIDO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE NOTURNO E HORAS EXTRAS. ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TEMA 163-STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recursos de Apelação submetidos a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido a decisão de ID n. 6944787.

2.

O artigo 40, §§3º e 12 e artigo 201, § 11 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.

3. Tal questão foi objeto de repercussão geral pelo STF – Tema 163, que reconheceu a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.

4. Inexistindo prova de que os Recorrentes optaram pelo desconto previdenciário sobre as verbas recebidas a título de horas extras e adicional noturno, tal desconto se mostra ilegal, haja vista que tais valores não incorporarão à sua aposentadoria.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por ETEVALDO SILVA CAMARGO E OUTROS contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelos Recorrentes em face dos Recorridos MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS – FUNSEM, que reconheceu como legitimo a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de hora extra e noturno e forma condenados em honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), os quais deverão permanecer suspenso, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram Recurso de Apelação afirmando que a sentença contrariou o disposto no artigo 201, § 11, da CF, pois se mostra indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas não habituais, que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, tais como horas extras, terço constitucional de férias, adicional noturno, de insalubridade e gratificação por produtividades pagos aos servidores e que tais valores descontados não serão incorporados em suas aposentadorias.

Afirmam que os descontos previdenciários que incidem sobre as horas extras são indevidos, pois contrariam a Lei Municipal n.º 1.180/2007.

Em contrarrazões, os Recorridos postulam pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do Recurso, conforme ID n. 3693912.

A Relatora originária, a MM. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 6944787.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020